Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708147-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não equivale nem se confunde com a penhora de faturamento de empresa, consoante a inteligência dos artigos 866 a 869 do Código de Processo Civil. II. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não está adstrita à inexistência de outros bens penhoráveis: é cabível quando se revelar “mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. III. Estando alugado o imóvel, simplifica-se a instrumentalização da penhora, que se faz por meio do pagamento direto do aluguel pelo inquilino ao exequente, na esteira do que prescreve o § 3o do artigo 869 do Código de Processo Civil. IV. Não se sobrepõe à penhora de aluguel imóvel indicado pelo executado sobre o qual recaem gravames reais e constrições, presente o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 797, 805, 835, 839, 866 e 908, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os aluguéis objeto de constrição judicial são, atualmente, o único meio de renda da sociedade empresária e que, nessa medida, constituem o seu faturamento e, portanto, somente devem ser penhorados em regime excepcional e temporário. Defende, ainda, a possibilidade de penhora de bem imóvel, ainda que este já tenha constrições prévias. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 866, §§ 1o e 2o, do CPC, aduzindo que a constrição judicial, de modo integral, sob a única atividade da empresa, implicará a sua extinção, em violação aos princípios da preservação e da continuidade da sociedade empresária, razão pela qual, ainda que seja mantida a constrição, ela deve ser limitada a um percentual dos valores, para que não se inviabilize a atividade empresária. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC indicados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a recorrente “não demonstrou que a penhora do aluguel tem potencial para inviabilizar a sua atividade empresarial ou a sua solvabilidade, o que remete à manutenção da r. decisão agravada.” (ID 43085209), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009